Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL No 0701007-61.2021.8.07.0007 APELANTE: HUDSON SILVA FERREIRA APELADO: ESPOLIO DE SIMONE BORDIGNON GIONGO REPRESENTANTE LEGAL: THALES CARVALHO LANER DESPACHO Trata-se de apelação interposta por HUDSON SILVA FERREIRA da sentença exarada sob o ID 50629920 que, nos autos da ação de cobrança movida pelo ESPÓLIO DE SIMONE BORDIGNON GIONGO, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 22.877,84. Verifica-se que no ID 55464152 que, o apelante Hudson Silva Ferreira, embora não conste nos autos estar atuando em causa própria, anexou petição, onde requer a reforma da sentença. Confira-se excerto: [...] Venho por meio desta apresentar uma defesa em relação à sentença proferida neste processo, alegando que a mesma incorreu em erro grave ao não considerar a inexistência do suposto instrumento particular apresentado pelo autor, o qual não cumpre os requisitos necessários estabelecidos pelo Código Civil de 2002, conforme estipulado no artigo 221. [...] [...]Diante do exposto, é imperativo que esta Egrégia Corte reavalie a sentença proferida, levando em consideração a inexistência do instrumento particular, a aplicação do princípio do enriquecimento sem causa e a prescrição trienal, e assim revogue a decisão anteriormente tomada. [...] Entretanto, compulsando os autos, observa-se que a apelação em comento já foi julgada pelo colegiado da 2a Turma Cível, conforme acórdão no 1801329, acostado no ID 55781834. O referido acórdão foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 205, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuidade em razão da ocorrência da preclusão logica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, os autores praticaram conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última prestação, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. Nesse sentido, NADA A PROVER quanto ao requerimento do apelante. Certifique a Secretaria da 2a Turma Cível a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão mencionado. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator